Tribunal: TJMT
Processo: 1036731-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036731-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEIDIANE BOTTARI - CPF: 327.062.968-01 (ADVOGADO), LEIDIANE BOTTARI - CPF: 327.062.968-01 (AGRAVANTE), DULCE HELENA BIROLLI DUARTE DO VALLE - CPF: 221.462.488-07 (AGRAVADO), MARCUS FERNANDO FRAZILIO - CPF: 183.661.088-21 (AGRAVADO), GUSTAVO GARBATTI DO PRADO - CPF: 309.563.648-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR QUE RESTABELECEU FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RECURSO DE TERCEIRO.
FUNDAMENTOS QUE NÃO INTEGRARAM A DECISÃO AGRAVADA.
PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que deferiu liminar para restabelecer o fornecimento de energia elétrica em imóvel objeto de controvérsia possessória e contratual
, mantendo a

titularidade da unidade consumidora em nome dos impetrantes e o bloqueio de alterações cadastrais.

2. A agravante, não participante formal da lide originária, alegou ser terceira prejudicada por ser proprietária e detentora da posse do imóvel, requerendo a reforma da decisão e sua inclusão como litisconsorte passiva necessária.

3. Os agravados defenderam a ilegitimidade recursal da agravante e a inaplicabilidade do litisconsórcio necessário
em
mandado de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento interposto por terceiro que não integra a lide originária, diante da alegação de prejuízo direto por decisão proferida em mandado de segurança, e se
a

hipótese
exige
a formação
de litisconsórcio necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão agravada limitou-se à análise dos requisitos legais para concessão de liminar no mandado de segurança, sem exame de mérito sobre a titularidade da posse ou obrigações contratuais.

6. O agravo de instrumento é recurso secundum
eventum
litis, não sendo possível sua utilização para discutir matérias não apreciadas na decisão impugnada.

7. A agravante apresentou pedido de retratação da decisão liminar diretamente ao juízo de origem, ainda pendente de apreciação.

8. A apreciação do recurso implicaria indevida supressão de instância, especialmente diante da existência de conflito de competência pendente de solução no STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Não se conhece de agravo de instrumento quando a matéria suscitada não foi objeto de análise na decisão agravada. 2. A interposição de recurso por terceiro não integrante da lide originária, sem apreciação prévia
dos fatos alegado
, acarreta supressão de instância."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo indeferido, interposto por Leidiane Bottari contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT nos autos do Mandado de Segurança n. 1005776-68.2025.8.11.0013, impetrado pelos agravados em face da empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., na qual se deferiu liminar determinando: (a) o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade
consumidora situada em imóvel residencial objeto de promessa de compra e venda entre os impetrantes e a agravante; (b) a manutenção da titularidade da unidade em nome dos impetrantes ou de pessoa por eles indicada; e (c) o bloqueio de alterações cadastrais ou desligamentos solicitados por terceiros, especialmente pela agravante.

A agravante, que não integra formalmente a lide originária, alega atuar como terceira prejudicada, por ser proprietária e detentora da posse do imóvel. Sustenta que a liminar lhe acarreta prejuízo direto à sua esfera jurídica, tendo em vista a titularidade da unidade consumidora e demais encargos sobre o imóvel. Requer, entre outros, a reforma da decisão e a sua inclusão como litisconsorte passiva necessária no
mandamus
.

Afirma que os impetrantes omitiram, na inicial, informações relevantes acerca da existência de controvérsia judicial prévia envolvendo o mesmo imóvel e as mesmas partes, inclusive com decisão judicial determinando a abstenção de exercício de posse pelos impetrantes e a paralisação da obra. Destaca a inadimplência contratual e a ausência de quitação de parcela substancial do preço avençado no instrumento de promessa de compra e venda.

Em suas contrarrazões, os agravados arguem, em sede preliminar, a ilegitimidade recursal da agravante, por não integrar a relação jurídica processual originária, nem possuir direito subjetivo atingido pela decisão. Aduzem, ainda, a inaplicabilidade do litisconsórcio necessário no rito do mandado de segurança, bem como a existência de posse mansa e pacífica, comprovada por ata notarial. Pugnam pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAND E OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se
de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1005776-68.2025.8.11.0013, deferiu liminar para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, manutenção da titularidade da unidade consumidora em nome dos impetrantes e bloqueio de alterações solicitadas por terceiros.

Inicialmente, destaco que os fundamentos jurídicos invocados pela agravante,
como ausência
de legitimidade dos impetrantes à posse do imóvel, o inadimplemento contratual e a existência de decisões judiciais supostamente conflitantes, não foram objeto de exame ou deliberação pela decisão agravada. A decisão recorrida limitou-se a analisar a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009 para o deferimento da liminar no mandado de segurança, com foco exclusivo na conduta da autoridade coatora (concessionária de energia) e na necessidade de assegurar a continuidade de serviço público essencial.

Assim, sendo o agravo de instrumento um recurso
secundum
eventum

litos
,
é vedado à esta instância recursal conhecer de
fatos que não integraram o contexto fático-jurídico da decisão impugnada.

Ademais
, conforme consta dos autos de origem, posteriormente à interposição deste recurso, a própria agravante protocolizou petição de retratação da decisão liminar diretamente ao juízo de origem (ID 212531510), oportunidade em que reiterou os fundamentos ora veiculados no presente agravo. Tal manifestação ainda não foi apreciada pela magistrada singular, revelando-se, assim, pendente de pronunciamento judicial específico sobre a retratação pleiteada.

Anoto, por fim, que
os impetrantes, ora agravados, informaram nos autos originários a existência de conflito de competência instaurado perante o Superior Tribunal de Justiça – STJ, para dirimir a controvérsia quanto ao juízo competente para apreciar as demandas conexas envolvendo o imóvel objeto da lide. Tal conflito, conforme noticiado (ID 213188361), encontra-se em trâmite, sendo que a
s
decisões proferidas nas ações correlatas
e eventual prejudicialidade em relação ao
mandamus

ainda não fo
ram

objeto de cognição
pelo juízo de origem.

Desse modo, verifica-se que a apreciação do presente recurso, neste momento, implicaria indevida supressão de instância, além de afrontar o princípio da primazia da decisão do juízo natural da causa, especialmente diante da pendência de manifestação sobre a retratação da decisão agravada e da discussão de competência em sede própria.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por reconhecer a existência de óbice processual decorrente de supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025